Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIALETICIDADE. OBSERVADA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita.
2. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para a análise de contrato de mútuo bancário firmado com empresa, com a finalidade de fomentar a atividade empresarial, porquanto o contratante não se enquadra no conceito legal de consumidor.
4. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n.o 2.170- 36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
5. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.